Tribunal: TJPA
Processo: 0000429-73.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000429-73.2014.8.14.0013

APELANTE: VALMIR ALVES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGOS 155, § 4º, IV E 333, AMBOS DO CPB).

RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO,
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 19/02/2014. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM 30/01/2023.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 155, § 4º, IV E 333, AMBOS DO CPB, ÀS PENAS DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO PARA CADA CRIME. PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 08 (OITO) ANOS, NOS MOLDES DO ART. 109, INCISO IV, C/C ART. 110, §1º E ART. 119, TODOS DO CPB.

TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 08 (OITO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
,
EXTINGUINDO-SE ASSIM A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, IV, 109, IV, 110, §1º, E 119, TODOS DO CP.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, 02 de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
VALMIR ALVES MIRANDA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, §4º, Inciso IV e artigo 333, todos do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia (ID 13498979), que no dia 25 de janeiro de 2014, no município de Capanema, o apelante VALMIR ALVES MIRANDA juntamente com seu sobrinho, um adolescente de 13 (treze) anos, foram abordados pela polícia quando chegavam da cidade de Bragança. Ocorre, que os dois eram suspeitos de furtar uma loja naquele município. E com o intuito de evitar a sua prisão, o apelante ofereceu dinheiro para os policiais. Com a recusa da oferta, os agentes o levaram preso.

Segundo a denúncia, no dia 17 de janeiro daquele ano, o apelante e o adolescente estiveram no município cometendo crimes. Inclusive, tendo naquele mesmo dia furtado aproximadamente R$ 200 (duzentos) reais da loja “Intencional”, oportunidade em que, enquanto o apelante distraiu a vendedora da loja, o adolescente fez a retirada dos valores da gaveta do estabelecimento. De acordo com os autos, eles eram costumazes na prática de crimes desta natureza.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 333 e art. 155, §4º, item IV do CPB c/c o art. 244-B da Lei nº. 8.069/90 (ECA).

Em ID 13498983, recebida a denúncia em 19/02/2014;

Em
sentença,
ID 13499009, O Magistrado singular, considerando parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu VALMIR ALVES MIRANDA, nas penalidades do art. 155, §4º, IV, e art. 333, ambos do Código Penal, além de declarar extinta a punibilidade quanto ao tipo do art. 244-B, do ECA, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Em
razões recursais,
ID 13907558, a defesa requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a insignificância da conduta quanto ao crime de furto, ou a causa supralegal de inexigibilidade da conduta diversa, e consequentemente a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VI, CPP. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto ao crime do art.33, parágrafo 4º, redimensionando-a ao grau máximo do benefício. Assim como, a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 12.736/2012. Requer ainda, a reforma da sentença condenatória, quanto à pena de multa, ante as parcas condições financeiras do apelante. E por fim, que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 14255079), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior (ID 14789702), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Alburquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de furto ou reconhecimento da causa supralegal de inexigibilidade da conduta diversa, além da redução da pena de multa e concessão do benefício da justiça gratuita. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação aos delitos objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 19/02/2014,
consoante se verifica em ID 13498983 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 30/01/2023
(
ID13499009
), condenando o ora apelante a cumprir pena de
03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para o crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP, e 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para o crime de corrupção ativa, previsto no art. 333, do CP.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso VI, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro);

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.
(...). (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Na hipótese, resta configurado o concurso de crimes, pelo que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, conforme o disposto no art. 119 do CPB:

Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, verifica-se que o
recorrente fora condenado às penas de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP e 03 (três) anos de reclusão, pelo crime previsto no art. 333 do CP,
as quais, nos
moldes do art. 109, IV, c/c art. 110, §1º, do CPB, prescrevem em 08 (oito) anos.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso IV c/c artigo 110, §1º e artigo 119, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (19/02/2014) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (30/01/2023) transcorreu
período superior a 08 (oito) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Valmir Alves Miranda
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
– pela prescrição, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º e artigo 119, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/10/2023